Tribunal: TJSP
Processo: 0014027-98.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Nulidade

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Nulidade - Magistrado que formula diretamente suas próprias perguntas antes de dar a palavra às partes – Inversão que não afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório – Nulidade relativa cujo reconhecimento necessita de demonstração de prejuízo - Inteligência dos arts. 212 e 563 do CPP
Tem natureza meramente relativa a nulidade advinda de eventual inversão da ordem de perguntas na colheita de prova testemunhal (CPP, art. 212, redação conferida pela Lei n. 11.690/2008), ficando seu reconhecimento na dependência de demonstração de prejuízo à parte.

Nulidade – Tráfico de entorpecentes – Incidente de dependência química – Indeferimento – Eventual constatação quanto a ser viciado que se revela irrelevante para aferir se o agente praticou ou não o tráfico – Figuras do traficante e do viciado que se mesclam em uma mesma pessoa – Nulidade inexistente
A dependência química por parte do agente não indica, por si só, necessidade de realização de exame pericial para constatar se ele é ou não viciado, eis que aludida condição não implica invariavelmente em comprometimento de suas faculdades mentais, e não obsta evidentemente possa ele vir a traficar. Cuida-se, ao contrário, de situação comum, na qual as figuras do traficante e do viciado se mesclam em uma única pessoa, valendo-se o usuário da prática do tráfico como um meio mais rápido e prático para sustentar o seu vício.

Tráfico de entorpecentes, Associação para o tráfico e Organização criminosa – Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em interceptações telefônicas e em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico – Descabimento da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
É de rigor a condenação, tanto pelo crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, no de associação para o tráfico, descrito no art. 35 do mesmo estatuto repressivo, como como na associação criminosa 2o da Lei n. 12.850/2013, sempre que o conjunto probatório, alicerçado em interceptações telefônicas e em depoimentos policiais verossímeis, demonstre de modo efetivo, não apenas a existência do tráfico ilícito de entorpecentes, como de que este foi antecedido pela união estável e duradoura entre os acusados, bem como na associação criminosa voltada para sua prática. Em tal situação é, ainda, incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33 do mesmo diploma legal, por incompatibilidade lógica, uma vez que a associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do agente com atividades criminosas e a integração de organização criminosa, aspectos que afastam a incidência da referida causa especial de diminuição de pena.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de entorpecentes – Demonstração de união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico – Descabimento da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33 Lei n. 11.343/06
É de rigor a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 sempre que verificada a união estável e duradoura entre os acusados, no contexto que antecede o crime de tráfico ilícito de drogas. Em tal situação é, ainda, incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33 do mesmo diploma legal, por incompatibilidade lógica. A associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do agente com atividades criminosas e a integração de organização criminosa, aspectos que afastam a incidência da referida causa especial de diminuição de pena.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em grande quantidade e de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Tráfico de entorpecentes, Associação ao tráfico de substância estupefaciente e Associação criminosa – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014027-98.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes JOÃO
XAVIER, DANIEL DE JESUS SILVA, RODRIGO WILLIANS DA SILVA,
KLEBERSON ROBERTO DE OLIVEIRA, FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA e
ADONIS GOMES GODINHO FAKOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, rejeitaram as
preliminares suscitadas; e, quanto ao mérito, por maioria de votos, deram parcial
provimento aos apelos defensivos, tudo nos termos da declaração de voto do E.
Desembargador Alcides Malossi Junior, aqui parcialmente vencido o E. Desembargador
Relator, que dava parcial provimento ao recurso interposto em favor de DANIEL DE
JESUS SILVA e negava provimento aos recursos dos demais apelantes, e que continua
com o acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014027-98.2018.8.26.0602
Apelantes: João Xavier, Daniel de Jesus Silva, Rodrigo Willians da Silva,
Kleberson Roberto de Oliveira, Fernando Oliveira Barbosa e Adonis Gomes
Godinho Fakos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marcos Santos Lima, Gabriel Santos Mariano, Luiz Alberto de Souza
Santos, William Fernando de Carvalho, Jean Lenadro da Cruz, Renato Bruno da
Silva, Edilson da Silva Sakaguchi, Evelyn Aparecida Piron, Danilo Tinto Sant
Anna, Clodoaldo Aparecido de Farias, Ricardo Antonio de Campos, Matteus
Maximiano Nalesso, Jonas Marques da Silva, Abdias Gomes da Mota, Adilson
Cesar dos Santos, Angelo Santos Marques, Cristiano Aparecido Teixeira e
ROGERIO FREITAS MORAES
Comarca: Sorocaba
Voto no 20443
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os
fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do
CPP Inocorrência
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados
ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente
consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a
permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de
modo amplo.
Nulidade Magistrado que formula diretamente suas próprias
perguntas antes de dar a palavra às partes Inversão que não
afronta aos princípios do devido processo legal e do
contraditório Nulidade relativa cujo reconhecimento necessita
de demonstração de prejuízo Inteligência dos arts. 212 e 563
do CPP
Tem natureza meramente relativa a nulidade advinda de
eventual inversão da ordem de perguntas na colheita de prova
testemunhal (CPP, art. 212, redação conferida pela Lei n.
11.690/2008), ficando seu reconhecimento na dependência de
demonstração de prejuízo à parte.
Nulidade
Tráfico de entorpecentes
Incidente de
dependência química Indeferimento Eventual constatação
quanto a ser viciado que se revela irrelevante para aferir se o
agente praticou ou não o tráfico Figuras do traficante e do
viciado que se mesclam em uma mesma pessoa Nulidade
inexistente
A dependência química por parte do agente não indica, por si
só, necessidade de realização de exame pericial para constatar
se ele é ou não viciado, eis que aludida condição não implica
invariavelmente em comprometimento de suas faculdades
mentais, e não obsta evidentemente possa ele vir a traficar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se, ao contrário, de situação comum, na qual as figuras
do traficante e do viciado se mesclam em uma única pessoa,
valendo-se o usuário da prática do tráfico como um meio mais
rápido e prático para sustentar o seu vício.
Tráfico de entorpecentes, Associação para o tráfico e
Organização criminosa Conjunto probatório desfavorável ao
réu alicerçado em interceptações telefônicas e em depoimentos
policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a
união estável e duradoura entre os acusados para a prática de
tráfico Descabimento da causa de redução prevista no § 4o, do
art. 33, da Lei n. 11.343/06
É de rigor a condenação, tanto pelo crime de tráfico, previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/06, no de associação para o tráfico,
descrito no art. 35 do mesmo estatuto repressivo, como como
na associação criminosa 2o da Lei n. 12.850/2013, sempre que
o conjunto probatório, alicerçado em interceptações telefônicas
e em depoimentos policiais verossímeis, demonstre de modo
efetivo, não apenas a existência do tráfico ilícito de
entorpecentes, como de que este foi antecedido pela união
estável e duradoura entre os acusados, bem como na associação
criminosa voltada para sua prática. Em tal situação é, ainda,
incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4o, do
art. 33 do mesmo diploma legal, por incompatibilidade lógica,
uma vez que a associação para o tráfico denota, com efeito, o
envolvimento do agente com atividades criminosas e a
integração de organização criminosa, aspectos que afastam a
incidência da referida causa especial de diminuição de pena.
Cálculo da Pena Tráfico de Entorpecentes Exacerbação da
pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42
da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do
entorpecente apreendido Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n.
11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base
com base na variedade e variedade mais nociva do tóxico
apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.
Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes e associação ao
tráfico de entorpecentes Demonstração de união estável e
duradoura entre os acusados para a prática de tráfico

Descabimento da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33
Lei n. 11.343/06
É de rigor a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.
11.343/06 sempre que verificada a união estável e duradoura
entre os acusados, no contexto que antecede o crime de tráfico
ilícito de drogas. Em tal situação é, ainda, incabível a
incidência da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33 do
mesmo diploma legal, por incompatibilidade lógica. A
associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do
agente com atividades criminosas e a integração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organização criminosa, aspectos que afastam a incidência da
referida causa especial de diminuição de pena.
Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Imposição de
privação de liberdade superior a quatro anos Inaplicabilidade
da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I,
do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior
a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva
de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no
inciso I, do art. 44, do CP.
Pena Regime inicial Tráfico de entorpecentes de maior
nocividade
Apreensão de substância estupefaciente em
grande quantidade e de natureza mais viciante
Regime
fechado para início do cumprimento de pena Entendimento
dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da
Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento
de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que
este continua sendo o sistema prisional mais adequado para
início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de
maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo
estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do
CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que,
para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que
a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que
tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do
sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos
fatos por ele praticados.
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória para
fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei
n. 12.736/12
Fixação a ser efetuada ponderando-se
conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições
subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP

Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de modo
automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e
superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a
reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento
de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se
ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do
regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a
reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o
art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as
condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto
penal. A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em
razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as
demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida
progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados
os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o
Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.
Tráfico de entorpecentes, Associação ao tráfico de substância
estupefaciente e Associação criminosa
Recurso visando
prequestionamento Pretendida manifestação expressa acerca
dos
dispositivos
legais
mencionados
no
recurso

Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos
dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as
teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que
analisou inteiramente o pedido.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 3.272/3.328, prolatada pela
MMa. Juíza Margarete Pellizari, cujo relatório ora se adota, JOÃO
XAVIER, DANIEL DE JESUS SILVA, RODRIGO WILLIANS DA SILVA,
KLEBERSON ROBERTO DE OLIVEIRA, FERNANDO OLIVEIRA
BARBOSA e ADÔNIS GOMES GODINHO FAKOS foram condenados.
Os apelantes João Xavier, Daniel de Jesus, Rodrigo
Willians, Kleberson Roberto, Fernando Oliveira e Adônis Gomes foram
condenados:
(a) como incursos no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, c.c. o art. 29, caput, do CP, às penas de 15 anos de
reclusão e de 1.500 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigente à época dos fatos;
(b) como incursos no art. 35, caput, da Lei n.
11.343/2006, às penas de 04 anos e 01 mês de reclusão e de 952 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, e;
(c) como incursos no art. 2o, caput, da Lei n.
12.850/2013, às penas de 08 anos de reclusão e de 30 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Todos em regime inicial fechado, sendo-lhes vedado
o direito de recorrerem em liberdade.
Devido ao grande número de réus (vinte e quatro),
determinou-se o seu desmembramento em quatro grupos (fls. 1.622).
Inconformados, apelaram os ora recorrentes, por
intermédio de seus patronos.
Rodrigo Wilians da Silva busca (fls. 3.382/3.408), por
intermédio de seu advogado a absolvição por falta de provas para todos
os crimes.
Em pleito subsidiário quanto ao crime de tráfico de
entorpecentes: (a) redução de suas reprimendas, com a aplicação
máxima da minorante de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de
Tóxicos; (b) fixação de regime inicial aberto ou, ainda, semiaberto; (c) a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Daniel de Jesus, por sua vez, requer por intermédio
de seus patronos (fls. 3.441/3.452), em sede de preliminar, o
reconhecimento de inépcia da denúncia, eis que não cumprido o quanto
disposto no a art. 41 do CPP.
No mérito, pleiteia sua absolvição por falta de provas
por todos os crimes. Subsidiariamente: (a) a redução de suas penas, eis
que exacerbadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O sentenciado Fernando Oliveira Barbosa (fls.
3.636/3.727), por intermédio de seu Defensor, aduz que o Juízo a quo
teria indeferido todos os seus pleitos requeridos em sede de resposta à
acusação, busca, assim, em sede de preliminar: (a) o reconhecimento da
ilegalidade da interceptação telefônica, com a sua consequente
anulação. Sustenta ser descabida, pois não teria sido procedida de
investigação
prévia;
teriam
ocorrido
sucessivas
prorrogações e
renovações da interceptação das linhas alvo, fato que geraria nulidade
absoluta, pois vulnerados estariam os princípios constitucionais da
liberdade e da privacidade; (b) o reconhecimento da inépcia da denúncia;
(c) a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, pois
indeferidas todas as provas periciais requeridas, quais sejam: c1)
realização de prova pericial, consistente no encaminhamento das mídias
ao “IC” local, a fim de se aferir a existência de eventual
edição/manipulação dos áudios; c2) a realização de exame de
dependência químico-toxicológico no apelante; c3) a realização de
perícia comparativa do padrão de voz; c4) a intimação via imprensa
oficial, dos atos processuais a serem realizados nos feitos
desmembrados, a fim de que este Defensor e apelante Fernando
participassem do ato, caso quisessem, acompanhando, assim, as
respectivas audiências unas; c5) a inobservância do quanto disposto no
art. 212 e parágrafo único do CPP, pois no interrogatório do acusado
quem teria iniciado as perguntas teria sido a Magistrada a quo. Aduz que
ao final das perguntas defensivas, a Juíza teria solicitado
esclarecimentos a algumas testemunhas arroladas pela acusação, teria
ocorrido, assim, condução tendenciosa.
No mérito, requer: (a) quanto aos crimes de
organização criminosa, de tráfico de entorpecentes e de associação ao
tráfico de substância estupefaciente sua absolvição, com supedâneo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 386, VII ou, ainda, quanto a estes dois últimos crimes, a absolvição
com fundamento no art. 386, III, do CPP.
Em pleito subsidiário, pugna pela: (a) redução de
suas penas em todos os crimes; (b) aplicação da detração penal, nos
termos do art. 387, § 2o, do CPP, e; (c) fixação de regime inicial
semiaberto ou, ainda, aberto.
Ao final, prequestiona a matéria aventada: (1)

violação ao disposto na Lei no 9.296/96 a interceptação telefônica teria
sido deferida sem a existência de prévia investigação, bem como por sua
vigência ter superado 08 meses; (2) vulneração ao quanto disposto no
art. 93, IX, da CF, eis que a decisão que deferiu o aludido ato e suas
renovações não teria sido devidamente fundamentada; (3) vulneração
ao quanto previsto no art. 41, do CPP, já que a denúncia se mostra
inepta no que tange aos crimes previstos nos art. 33 e 35, ambos da Lei
n. 11.343/2006; (4)
cerceamento de defesa decorrente da não
realização das provas periciais, da não intimação da Defesa, bem como
do apelante, para acompanhar as audiências realizadas nos feitos
desmembrados; (5) vulneração ao art. 212, do CPP; a audiência de
instrução teria sido realizada pelo sistema presidencialista; (6)

vulneração ao quanto previsto no art. 42 Lei n. 11.343/06 quando da
fixação das reprimendas; (7) violação ao disposto no art. 59 do CP o
Juízo a quo teria aplicado pena máxima ao crime de organização
criminosa, tão somente, em razão da culpabilidade e antecedentes
apresentados pelo apelante, desconsiderando, assim, as demais seis
circunstâncias de referido artigo; (8) a não aplicação da detração penal,
nos termos do § 2o, do art. 387 do CPP, e; (9) infringência à alínea “b”,
§ 2o, do art. 33 do CP.
O apelante Kleberson Roberto (fls. 3.730/3.819), por
intermédio de seu advogado, afirma que o Juízo a quo teria indeferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os seus pleitos requeridos em sede de resposta à acusação,
assim, em sede de preliminar, requer: (a) a nulidade das interceptações
telefônicas, eis que ausente de fundamentação. Aduz que referida
medida teria sido deferida com base no relatório elaborado pela Polícia
Militar, isto é, nos antecedentes criminais dos acusados. Afirma que a
medida teria se perdurado por mais de 08 meses; patente estaria sua
ilegalidade; (b) a inépcia da denúncia quanto aos crimes previstos na Lei
n. 11.343/2006. Menciona que em razão da adoção do rito ordinário, a
Magistrada sentenciante não teria promovido a reanálise da decisão que
recebera a denúncia. Afirma ainda que a exordial acusatória apresentada
pelo Ministério Público somente traria a informação extraída de
conversas telefônicas interceptadas; (c) a nulidade absoluta da sentença
por cerceamento de defesa, pois indeferidas todas as provas periciais
requeridas, quais sejam: c1) realização de prova pericial, consistente no
encaminhamento das mídias ao “IC” local, a fim de aferir a existência de
eventual edição/manipulação dos áudios; c2) a realização de exame de
dependência químico-toxicológico no apelante; c3) a realização de
perícia comparativa do padrão de voz; c4) a intimação via imprensa
oficial, dos atos processuais a serem realizados nos feitos
desmembrados, a fim de que este Defensor e apelante Kleberson, em
querendo, participassem do ato processual, e; c5) a inobservância do
quanto disposto no art. 212 e parágrafo único do CPP, pois no
interrogatório do acusado quem teria iniciado as perguntas teria sido a
Magistrada a quo. Aduz que ao final das perguntas defensivas, a Juíza
teria solicitado esclarecimentos a algumas testemunhas arroladas pela
acusação.
No mérito, busca sua absolvição por falta de provas
com relação a todos os crimes.
Quanto ao previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(organização criminosa), por falta de provas (fls. 3.779). Aduz que os
Policiais Militares Jailson e José Eduardo não teriam realizado qualquer
ato investigativo; dispunham tão somente de supostas informações
anônimas que dariam conta que o acusado Kleberson faria parte de
facção criminosa; sustenta que deveria ter sido confeccionado relatório
de referida informação anônima, e encaminhada pelos agentes públicos
ao Ministério Público. Tal não teria ocorrido. Menciona que os áudios
interceptados não serviriam para comprovar a autoria delitiva, eis que
não submetidos à devida perícia.
Com relação ao crime de tráfico de entorpecentes
requer sua absolvição, com supedâneo no art. 386, III, do CPP (fls.
3.786). Aduz que teria sido inserido no referido crime, em razão do
concurso de agentes; por ocasião da deflagração da operação do
“GAECO”;
não
teria
restado
apreendida
qualquer
substância
entorpecente com o ora apelante; inadmissível seria a aplicação da
responsabilidade objetiva.
No que concerne ao delito de associação de tráfico
de entorpecentes, pleiteia a absolvição com fulcro no art. 386, III e VIII,
do CPP. Alega que a condenação teria sido prolatada de forma genérica;
inexistiria nos autos qualquer indício ou, mesmo prova de que o apelante
tenha se associado aos demais réus para a referida prática ilícita (fls.
3.798).
Em pleito subsidiário, pugna: (a) pela redução das
penas quanto ao crime de associação ao tráfico de entorpecentes,
afastando-se os maus antecedentes (fls. 3.803); (b) pela redução das
reprimendas no que concerne ao delito de tráfico de entorpecentes para
os seus mínimos legais, eis que exacerbadas; as penas teriam sido
majoradas nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos (fls. 3.806); (c) pela
redução da pena-base quanto ao crime de organização criminosa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.811), em razão de flagrante excesso em sua fixação, e; (d) pela fixação
e regime inicial semiaberto.
Ao final, prequestiona os seguintes dispositivos
legais: 1
violação ao quanto disposto na Lei n. 9.296/96; a
interceptação telefônica teria sido deferida sem a existência de prévia
investigação, bem como por sua vigência ter superado o prazo de 08
meses; 2
vulneração ao disposto no art. 93, IX, da CF, eis que a
decisão de deferimento e prorrogações de referida interceptação estaria
ausente de fundamentação; 3 vulneração ao art. 41 do CPP, pois a
exordial acusatória seria inepta; 4 cerceamento de defesa, em virtude
do indeferimento de realização de provas periciais, pela não intimação da
Defesa e do apelante para acompanhar as audiências dos demais
corréus em autos desmembrados, bem como pela realização de
audiência una pelo sistema presidencialista ferindo, assim, o quanto
disposto no art. 212 do CPP; 5
vulneração aos arts. 42 da Lei n.
11.343/2006, 59 e 33, § 2o, “b”, ambos do CP.
O
apelante
Adonis busca por intermédio de
Defensora Pública (fls. 3.830/3.838) a absolvição com relação a todos os
crimes, com fulcro no art. 386, VII, do CPP: do crime de organização
criminosa aduz que os depoimentos das testemunhas policiais seriam
imprestáveis para fins de prova, pois não teriam participado ativamente
de qualquer das buscas e apreensões. Menciona ainda que as escutas
telefônicas, pelo que se infere, não seriam aptas a sustentar a
condenação a ele imposta; do crime de associação ao tráfico de
substância entorpecente: afirma a ocorrência de bis in idem para a
condenação dos crimes de organização criminosa e de associação ao
tráfico de entorpecentes, em concurso material, eis que se tratariam de
condutas semelhantes havendo, portanto, a necessidade de escolha de
um ou de outro delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto
ao
crime
de
tráfico
de
substância
estupefaciente a condenação teria a ele sido atribuída a propriedade
indireta, por força de um liame subjetivo e mediato, relativos aos
flagrantes que não estaria ele presente. Aduz não ser possível a
atribuição de responsabilidade penal a ele de modo objetivo.
Em pleito subsidiário, pugna pela redução de suas
penas-base relativas aos crimes de tráfico de entorpecentes e de
organização criminosa, reduzindo-as aos mínimos legais, eis que
exacerbadas (fls. 3.837).
O apelante João Xavier, a seu turno (fls.
3.921/3.929), por intermédio de seu Patrono, a absolvição, com
supedâneo no art. 386, III, do CPP.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelos seus
desprovimentos.
Ciente da juntada das petições de fls. 4342 e 4344,
nas quais as i. Defesas manifestaram que se opõem à realização do
julgamento virtual do presente recurso, uma vez que pretendem realizar
sustentação oral.
É o Relatório.
As nulidades suscitadas pelas Defesas simplesmente
não prosperam.
Não se cogita de declaração de insubsistência da
denúncia, pois a peça acusatória é clara, e atende aos ditames do art. 41
do CPP.
Na exordial, constam, com efeito, a qualificação dos
ora acusados, os fatos a eles atribuídos, minuciosamente expostos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas as suas circunstâncias, seu enquadramento típico e o rol de
testemunha. Nada tem a peça inaugural, portanto, de insubsistente, ao
contrário do alegado pelas Defesas, tendo permitido aos acusados o
exercício de seu direito de defesa de modo amplo.
Imputam-se aos apelantes a prática de crimes de
tráfico de entorpecentes, de associação ao tráfico de substância
estupefaciente e de organização criminosa.
Da análise preliminar dos autos, verifica-se haver
elementos mais do que suficientes ao deslinde da ação penal.
A denúncia é clara quanto à imputação lançada aos
apelantes, possibilitando, assim, o pleno exercício do direito de defesa.
Como bem lançado pelo i. Procurador de Justiça, a
fls. 4.238,
Importante asseverar que a combativa Defensoria sequer
indicou com precisão qual o prejuízo que concretamente
amargurara diante da alegada deficiência formal da denúncia.
Ao contrário, ela pôde executar, durante toda a instrução
criminal, a atividade defensória com inteiro desembaraço.
Inexiste, pois, nódoa processual a ser consertada.
No que concerne ao aduzido pelo nobre patrono do
apelante Kleberson Roberto que, em razão da adoção do rito ordinário, a
Magistrada de 1a Instância não teria reanalisado a decisão de
recebimento da denúncia, razão simplesmente lhe falece.
Pondere-se que, embora a Lei n. 11.343/2006
estabeleça rito processual próprio, prevendo a notificação do acusado
para oferecer defesa preliminar, para, somente após a sua respectiva
apresentação, analisar o recebimento da denúncia, fato é que, não se
extrai de aludida inversão qualquer violação ao devido processo legal e
ao direito de defesa que pudesse resultar em nulidade do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se, ademais, que a adoção do rito ordinário
privilegiou o acusado, eis que permitido maior amplitude à Defesa,
permitindo, assim, exercer o seu mister sem qualquer constrangimento.
O pedido de nulidade quanto às interceptações
telefônicas suscitada pelos combativos Defensores dos recorrentes
Fernando Oliveira e kleberson, eis que não teria sido procedida de
investigação prévia, bem como teria sido realizada com sucessivas
prorrogações e renovações, fato que geraria nulidade absoluta, referido
argumento também não se sustenta.
Segundo
restou
apurado,
na
ocasião,
as
investigações se iniciaram com a instauração do Procedimento
Investigatório Criminal (“PIC”) pelo Ministério Público, por intermédio do
“GAECO”
Sorocaba n. 12/17, tendo como objetivo a apuração da
existência de organização criminosa com atuação na cidade de
Sorocaba, que seria voltada à prática de crimes. Referida organização
contaria com integrantes de facção criminosa.
Constata-se ainda dos autos que as lideranças
criminosas se encontram reclusas em estabelecimentos prisionais, de
onde repassam as ordens aos seus demais integrantes. Consoante o
relatório de inteligência da Polícia e do Ministério Público para o efetivo
resultado da investigação foram realizados sucessivos pedidos de
monitoramento das comunicações telefônicas mantidas entre os
integrantes da facção criminosa denominada “PCC”, que foram obtidos
por intermédio de autorização judicial.
Denota-se dos presentes autos que a garantia aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa aos ora
apelantes foi devidamente observada.
Pontue-se, ademais, que embora o art. 5o da Lei n.
9.296/1996 preveja o prazo de15 dias, prorrogável por igual período, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a interceptação telefônica, a Jurisprudência é pacífica no sentido da
possibilidade de outras prorrogações, desde que seja justificada a
necessidade de período maior de sua duração em decorrência das
investigações.
Não há, portanto, que se cogitar em nulidade da
prova colhida, em razão de ter sido obtida em momento posterior,
quando já teria se escoado o prazo legal previsto em lei para a
interceptação, uma vez não haver impedimento para a ocorrência de
sucessivas prorrogações.
No mais, a questão foi devidamente dirimida pela
Magistrada de 1o Grau, às fls. 1,627/1.629.
Não há, assim, com querem fazer crer os combativos
causídicos, afronta ao quanto disposto no art. 93, IX, da CF.
Nesse sentido, como bem explanado pela nobre
Juíza sentenciante, a fls. 3.285,
Já se pontua que toda a diligência policial, envolvendo
interceptações
telefônicas
e
busca
domiciliar,
estava
devidamente amparada por decisão judicial, sendo cumprida
fielmente as garantias constitucionais e a própria lei 9296/96,
não existindo prova ilícita, ou ilegítima obtida em fase de
inquérito.
No presente caso, a realização da interceptação telefônica foi
devidamente autorizada por decisão fundamentada desta
magistrada, a partir de representação efetuada pelos
representantes do GAECO baseada no possível cometimento
de crimes pelos réus, e que se constatou ao final da
investigação, corroborando o trabalho investigativo da polícia.
[...]
É certo, que a prova obtida pelas interceptações telefônicas é
realizada inquisitorialmente. Não obstante, embora o artigo 155
do Código de Processo Penal disponha que o juiz não pode
"fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação", este dispositivo legal
ressalva ser possível a medida em relação às "provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas". Convém ressaltar
que tais provas devem ser submetidas ao contraditório, que
neste caso denomina-se contraditório mitigado ou diferido.
Significa dizer que a prova é colhida sem a cobertura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Princípio do Contraditório, sendo lançado para momento futuro
sua aplicação, ou seja, no curso da instrução processual. Com
efeito, é inequívoco que as interceptações das conversas são
provas não repetíveis, uma vez que não há como fazer os
acusados reproduzirem, em Juízo, os contatos telefônicos que
mantiveram no dia do suposto delito. Portanto, no caso sub
examine, é perfeitamente possível a fundamentação na prova
inquisitorial, para fins de condenação, uma vez que as
interceptações
telefônicas
se
enquadram
na
exceção
expressamente prevista em lei. Além disso, no caso concreto,
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
foram respeitados, uma vez que os acusados tiveram irrestrito
acesso ao material da interceptação acostado aos autos.
Quanto à suposta nulidade pela arguição das
testemunhas em desobediência ao quanto consta no art. 212 do CPP,
não há mácula passível de tornar nula a colheita dos depoimentos, em
virtude da inexistência de afronta aos princípios do devido processo legal
e do contraditório.
A realização do ato sem que seja seguido o quanto
previsto em aludido dispositivo legal, contrariamente do sustentado pela
combativa Defesa, tem natureza de nulidade meramente relativa, que
apenas invalidaria o ato se acarretasse prejuízo à Defesa.
Pondere-se não ter havido, todavia, qualquer tipo de
prejuízo, uma vez que o i. Juízo, após inquirir as testemunhas, concedeu
às partes amplo espaço para formularem diretamente suas perguntas
para os depoentes.
A
nulidade
mencionada
tem,
pois,
natureza
meramente relativa; assim sendo, ainda que seja posteriormente
suscitada pela parte ao longo do processo, estará ela preclusa se não
tiverem sido interpostos embargos declaratórios na hipótese de o
Magistrado de 1o Grau ter deixado de abordá-la por ocasião da sentença.
Na hipótese vertente dos autos, tal não ocorreu. Destaque-se que, nesse
sentido já se alinha há muito tempo a Jurisprudência do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal.1
Pondere-se, por fim, que nos termos do art. 563 do
CPP, não se declara nulidade meramente relativa de ato sem que haja
prova de evidente prejuízo suportado pela parte, em obediência ao
princípio pas de nullité sans grief.
Não se verifica, outrossim, a aventada nulidade
quanto ao indeferimento de realização de perícia na voz para se aferir
eventual existência de edição ou, mesmo manipulação dos áudios.
A
não
realização
de
referido
laudo
pericial
(espectrograma de voz) já foi fundamentadamente decidida, em sede de
1o Grau, às fls. 2.217/2.219, sendo que o indeferimento se impunha, eis
que: “a perícia pretendida só deve ser realizada quando houver mínimo
indicativo de dúvida sobre a identidade do interlocutor, o que não ocorreu
nos autos” (fls. 2.217).
A esse respeito, como bem lançado pelo nobre
Procurador de Justiça, em seu parecer, a fls. 4.242,
Não cabe falar em constrangimento ilegal diante da recusa
judicial para a realização do espectrograma de voz, quando a
sentença tenha encontrado como in casu outros elementos
de prova em que se fundara a condenação [...].
Com efeito, a Lei 9.296/96 não faz exigência de que a escuta
seja submetida à perícia, para identificação de vozes, [...].
Não há nulidade, outrossim, a ser reconhecida quanto
1 Habeas Corpus n. 65.707. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma (Revista Trimestral de
Jurisprudência v. 129/1.075); Habeas Corpus n. 69.568. Relator: Ministro Paulo Brossard. 2a
Turma (Revista Trimestral de Jurisprudência v. 144/572); Habeas Corpus n. 69.048. Relator:
Ministro Carlos Veloso. 2a Turma (Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 141/534); Recurso em
Habeas Corpus n. 79.973. Relator: Ministro Nelson Jobim. 2a Turma. Brasília, 23 Maio 2000;
Recurso Extraordinário n. 91.521. Relator: Ministro Moreira Alves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao indeferimento de não submissão dos ora apelantes Fernando Oliveira
e Kleberson ao exame químico toxicológico.
Como bem explanado pela nobre Magistrada de 1a
Instâncias, sob a adequada e seguinte fundamentação, a fls. 2.219,
No tocante ao pedido de incidente de insanidade mental não
merece prosperar, pela ausência de documentos hábeis a
comprovar a necessidade de instauração do incidente, que
prescinde de dúvida sobre a integridade mental dos acusados,
que também não restou demonstrada pela Defesa, além do
que, como bem ressaltado pelo Ministério Público em seu
parecer (fls. 2204), eventual condição de usuário dos réus não
afetaria a conduta da traficância. Desta feita, indefiro o pedido.
Pontue-se, ademais, que a dependência química por
parte do agente não indica, por si só, necessidade de realização de
exame pericial para constatar se ele é ou não viciado, eis que aludida
condição não implica invariavelmente em comprometimento de suas
faculdades mentais, e não obsta evidentemente possa ele vir a traficar.
Cuida-se, ao contrário, de situação comum, na qual as figuras do
traficante e do viciado se mesclam em uma única pessoa, valendo-se o
usuário da prática do tráfico como um meio mais rápido e prático para
sustentar o seu vício.
Por fim, quanto à aventada nulidade de não intimação
dos patronos dos apelantes Fernando e Kleberson, para que ambos
participassem das audiências unas realizadas nos feitos desmembrados,
razão não lhes assiste.
Como bem decidido pelo Juízo a quo, a fls. 2.219,
não há amparo legal para o aludido pleito. Deveria o i. causídico ter
acompanhado o andamento processual dos demais feitos para que,
assim, em querendo, pudesse participar dos atos processuais ali
realizados. Não o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inviável, assim, a declaração de nulidade da
sentença, cujo decreto condenatório, cumpre consignar, lastrou-se em
vasto conteúdo probatório colhido perante o Juízo da causa.
Rechaçadas as nulidades, passe-se ao mérito.
Exceção feita ao apelo de Daniel, que comporta
parcial provimento (questão relativa às reprimendas), os demais recursos
não merecem prosperar.
A condenação dos acusados por todos os crimes foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Narra a denúncia que
[...] todos os integrantes da organização criminosa, exercendo
ou não o contato direto com as atividades criminosas, atuam
em conluio com seus comparsas de maneira a atingir o
objetivo último do grupo, que é a distribuição de substâncias
entorpecentes. Portanto, são membros do grupo e devem
responder por isso, não apenas aqueles que mantêm contato
com as drogas, produto comercializado pelo PCC, ou que
executam os roubos para angariar dinheiro para o fomento do
tráfico, mas todos aqueles que contribuem de alguma maneira
para que a estrutura criminosa continue funcionando e as
drogas continuem chegando a seus destinatários finais.
[...] todos os membros da organização repita-se, TODOS
contribuem, mensalmente, com uma quantia financeira
(caixote), que é usada como investimento, fomento e incentivo
ao tráfico de drogas.
Desse modo, considerada a sistemática de atuação do “PCC”,
todos seus integrantes estão associados para a prática
reiterada do tráfico de drogas e de outros crimes e
todos, independente da posição hierárquica e da função
desempenhada, contribuem, direta ou indiretamente, para as
infindáveis
transações
de
entorpecentes
praticadas
diariamente.
Da organização criminosa autodenominada “Primeiro
Comando da Capital PCC” art. 2o da Lei n. 12.850/2013 da exordial
acusatória consta, ainda, que os ora apelantes teriam, juntamente com
os 18 corréus, por período indeterminado, mas que teria perdurado até
20 de junho de 2018, integrado e financiado organização criminosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
armada, para o fim de cometer crimes, em especial o tráfico de
entorpecentes, além de crimes patrimoniais.
Consta da peça inicial, outrossim, que além do
emprego de códigos, cifras e gírias em suas conversações, os criminosos
ligados à referida facção criminosa rotineiramente trocavam os números
telefônicos e como forma de tentar burlar a interceptação telefônica, o
que teria gerado a necessidade de monitorar um grande número de
terminais.
Os sentenciados e os demais 18 corréus seriam
integrantes de aludida facção criminosa, sendo que alguns ocupavam
funções na estrutura de liderança, outros atuavam diretamente nas
empreitadas criminosas seja o tráfico de entorpecentes, nos crimes
patrimoniais ou nas atividades destinadas de recursos financeiros para o
fomento da organização. Os ora apelantes ocupariam as funções: a)
Adônis, também conhecido pela alcunha “Treme Terra” estaria envolvido
com o comércio ilícito de substância ilícita, exercendo a função de
“progresso” pessoa que seria encarregada na venda de entorpecentes
em pontos chamados de “biqueiras” ou “lojas” dialogo interceptado em
19/12/2017 entre o apelante e o corréu Gabriel Santos Mariano,
conhecido pela alcunha “HB20”, dentre outros diálogos interceptados
com outro corréu;
b) Rodrigo Willians, também conhecido pela alcunha
“Rodriguinho” exerceria a função de “Regional da 15” ou “Geral”, eis que
seria responsável pela cúpula da aludida facção de liderar as atividades
da organização na região de Sorocaba, cujo código de telefonia é 15;
estaria também realizando o tráfico de substância estupefaciente e armas
de fogo juntamente com os corréus;
c) João Xavier, também chamado pela alcunha
“Metralha” exerceria a função de “Cadastro”
pessoa que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável pela manutenção dos dados dos membros da facção em
diálogo ocorrido em 09/03/2018 teria se constatado o vínculo do apelante
com o corréu Marcos Santos, também conhecido como “MK”;
d) Daniel de Jesus, conhecido pelas alcunhas
“Golias” ou “Bagdá” que seria integrante da facção criminosa, consoante
se verifica dos diálogos interceptados com os corréus Marcos Santos de
Lima e o apelante Adônias Fakos;
e) Fernando Oliveira, também conhecido como
“Desenho” que exerceria a função de “Rifa” ou “RF”, que seria
responsável por organizar e vender rifas aos demais membros, como
forma de levantar fundos para o organismo criminoso; em diálogo
interceptado em 08 de abril de 2018 teria se constatado sua vinculação
com diversos membros da facção criminosa, dentre eles, o apelante João
Xavier, e;
f) Kleberson Roberto, conhecido pela alcunha “Cre”
que seria integrante da facção criminosa, consoante se verifica dos
diálogos interceptados com o corréu Matteus Maximiamo.
Da associação para o tráfico de entorpecentes art.
35 da Lei n. 11.343/2006 menciona a pela inicial acusatória que os ora
apelante teriam, juntamente com os 18 corréus por período de tempo
indeterminado, mas que teria perdurado até 20 de junho de 2018, se
associado para o fim de traficarem, de modo que todos integravam e
eram responsáveis pelos atos da organização criminosa.
Do tráfico de substância estupefaciente
afirma
finalmente a vestibular inicial acusatória que todos os integrantes da
organização criminosa, dentre eles os ora apelantes, devem responder
pela prática do tráfico de entorpecentes, não apenas aqueles que
mantêm contato com a substância entorpecente, mas todos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuem para que a estrutura criminosa continue funcionando. Assim,
o corréu Marcos Santos de Lima teria sido surpreendido transportando e
tendo em depósito, para fins de tráfico de entorpecentes, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar: (a)
493 porções de cocaína, com líquido de 96,68 gramas, (b) 43 porções de
maconha, pesando 139,50 gramas; (c) 05 “tijolos” de maconha, com peso
líquido total de 3.843,38 gramas
referente ao processo crime n.
1500550.39.2018.8.26.0567.
Da exordial acusatória consta, finalmente, que as
apreensões decorrentes do cumprimento de mandados de busca e
apreensão teriam sido apreendidos diversos itens e valores, tais como:
papéis e anotações que seriam relacionadas à facção criminosa
autodenominado “PCC”, como agendas, cartelas de rifas e
mensalidades, entre outros.
A materialidade delitiva do crime de tráfico de
entorpecentes restou plenamente comprovada pelo laudo pericial
químico toxicológico de fls. 1.357/1.360, pela auto de exibição e
apreensão de fls. 15/20, peas interceptações telefônicas, mostrando-se a
prova oral, colhida na instrução criminal, outrossim, apta à vinculá-los à
autoria delitiva (mídias digitais lançadas no corpo dos autos, a partir de
fls. 2.892).
Já a materialidade e a autoria do crime de associação
para o tráfico de substância estupefaciente, estão alicerçadas nos autos
e laudos, consoante o acima explicitado, bem como na interceptação
telefônica, conforme se verifica da medida cautelar sigilosa,
demonstrando, assim, estabilidade e permanência entre os apelantes e
os demais corréus.
Quanto ao crime de organização criminosa tanto a
realização do tipo penal quanto a autoria ficaram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovadas por meio das investigações realizadas, em especial pelos
diálogos interceptado, consoante relatórios de investigação do Ministério
Público, da Polícia Militar e nos documentos apreendidos em poder dos
acusados de fls. 1.215/1.216, 1217/1218, 1282/1284, 1303/1304,
1368/1369, 1372/1374, 1378/1380, 1383/1384, 1387/1388, 1390/1391,
1394/1395, 1398/1399, 1402/1403, 1408/1409, 1412/1413, além dos
materiais apreendidos digitalizados de fls. 1452/1618, pelo relatório de
análise de materiais apreendidos de fls. 1.341/1.346, pelos valores em
espécie apreendidos provenientes do tráfico de entorpecentes de fls.
1.305 e 1.312 e pelo material apreendido na residência do réu Daniel de
fls. 1.157/1.158.
Em Juízo, os apelantes negaram os fatos.
A esse respeito, como bem explanado pela nobre
Magistrada sentenciante, a fls. 3.279,
As evasivas dos réus, suas negativas quanto à identificação e
relações pessoais, assim no tocante não possuírem aparelhos
telefônicos, ou de não o usarem acabam sendo lançadas por
terra pelos depoimentos das testemunhas de acusação.
As provas coligidas aos autos os incriminam.
E, continua, a fls. 3.319,
As ingênuas versões dos acusados foram, com superioridade,
afastadas pelo relato das circunstâncias feito pelos policiais,
sob o crivo do contraditório, que lançaram com clareza todos
os elementos de informação colhidos, delineadores do tráfico
de entorpecentes, praticado em associação estável para o
tráfico, com animus lucrandi, e divisão de tarefas, espancando
as alegações de autodefesa, assim como a participação dentro
da organização criminosa.
As declarações dos Policiais Militares José Eduardo e
Jailson do Nascimento, diferentemente do quanto quer fazer crer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
combativa Defesa, dando conta das circunstâncias que cercaram a
prisão (mídias digitais lançadas no corpo dos autos e fls. 3.280/3.282 da
r. sentença), compõem, ainda, o quadro harmônico que corrobora a
versão descrita pelo Ministério Público na exordial acusatória.
O Policial Militar José Eduardo esclareceu que
[...] o acusado Adônis, conhecido como “Treme-Terra” ou
“Malboro” é conhecido dos meios criminais, afirmando que ele
morou por um bom tempo no Jardim Santa Cecília, fazia parte
da facção criminosa, estava constantemente no Habiteto
gerenciando o tráfico de drogas, bem como ameaçava
pessoas, sendo inclusive a região conhecida como de alta
periculosidade. Afirmou que Adônis mandava bater nas
pessoas, sendo bastante temido no bairro. Posteriormente,
Adônis ficou um tempo desaparecido, sendo preso próximo do
Bairro George Oeterer. Ainda, é conhecido como membro de
facção também na cidade de Tatuí, com envolvimento na
atividade
de
tráfico
de
entorpecentes,
sendo
visto
constantemente nas imediações do Bairro São Marcos,
Itanguá, gerenciando as biqueiras desta região. Acrescentou
que Adônis possui envolvimento com vários dos acusados da
denúncia, sendo abordado inúmeras vezes e muito conhecido
do meio criminal. Já o abordou em outras oportunidades,
nunca realizou a prisão dele. Em relação ao acusado João
Xavier, vulgo “JJ”, muito conhecido dos meios criminais, é do
bairro Nova Esperança, sendo conhecido como um dos
indivíduos que organizam a atividade de tráfico nesta região.
João Xavier tinha íntimo contato com vários integrantes da
organização criminosa, como por exemplo: “Bagdá”, “Piron”,
“MK Italiano”, “Desenho”, dentre outros. “JJ” em uma época
exercia a função de “salveiro” dentro da organização, exerceu
também a função de “caixote” e “cadastro”. Foi abordado
inúmeras vezes, não sendo preso no dia da operação, sendo
posteriormente preso nas imediações da Vila Helena. Quanto
ao acusado Daniel, vulgo “Bagdá”, também conhecido, sendo
abordados diversas vezes, sendo uma das lideranças do
“PCC” na área 015. Quando foi preso, Daniel estava exercendo
uma das funções mais altas dentro da facção, na região de
Sorocaba. Foi abordado diversas vezes pelo envolvimento na
prática de roubos e tráfico de drogas. Ainda, foi abordado
saindo de “tabuleiros”, locais que estariam ocorrendo
“Tribunais do Crime”. Disse que recebeu “denúncia” de que um
cidadão estaria sofrendo ameaças por parte de um integrante
do “PCC”, inclusive que estariam próximos a sua residência,
oportunidade em que a Força Tática chegou até o local
indicado, abordando “Bagdá”. O acusado Fernando, vulgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Desenho”, conhecido também dos meios policiais, relacionava-
se com frequência com “JJ” e “Bagdá”. Morou por muito tempo
na Vila Barão e segundo informações realizava a função de
“Rifa” dentro do “PCC”, gerenciando e angariando o dinheiro
dessa rifa, na região 15. Daniel também não foi preso no dia da
operação, posteriormente equipe da Força Tática tiveram
conhecimento do veículo que ele transitava, bem como de
possíveis locais, sendo alguns meses depois, abordado e
preso. O réu Kleberson, vulgo “Cre”, pessoa conhecida dos
meio criminoso, do bairro Mineirão. Realiza intensa atividade
de tráfico de drogas, proprietários de inúmeras “biqueiras”, no
bairro Mineirão. Segundo informações “Cre” era membro da
facção, sendo excluído, posteriormente retornou a realizar
negócios de drogas com o “PCC”, tendo um relacionamento
com os membros da facção. Atualmente não exercia a função
dentro da organização, porém havia um relacionamento
estreito com os membros, em razão do tráfico de drogas e
outros assuntos referentes a crimes. Não conhece o réu
Rodrigo, pelo fato de não ser da cidade de Sorocaba. O
acusado Danilo Tinto Sant'anna também é conhecido dos
meios criminais, não foi preso no dia da operação, salvo
engano, encontra-se como “procurado”. Danilo possuía várias
funções dentro do “PCC”, como a função de “rifa”, apoiava em
outras funções, inclusive exercendo a atividade de tráfico nas
imediações do bairro São Marcos e Itanguá. Danilo estava
sempre com “MK Italiano”, “JJ”, possuindo um vínculo de
amizade maior. O réu Abdias começou atuar na cidade de
Sorocaba há pouco tempo, tendo atuado em Boituva e
segundo informes exercia a função de “Jet” e era o
responsável de encontrar lugares para a realização do Tribunal
do Crime, bem como por pegar pessoas que testemunhariam a
favor do crime. Também se encontra foragido. Em resposta à
Defesa de Adônis disse que as informações prestadas são
colhidas em atividades de patrulhamento, em atividades de
prisões em flagrantes, pois os integrantes da Força Tática
trabalham com foco em indivíduos de alta periculosidade,
envolvidos em especial em facções criminosas. Em resposta à
Defesa de Rodrigo disse que somente ouviu falar sobre seu
vulgo, nunca o abordou. Em resposta à Defesa de Daniel
respondeu que já o abordou, não encontrando nada de ilícito
com ele, muito menos fez a sua prisão. Em resposta à Defesa
de Fernando disse que o associou ao apelido “Desenho”
através de informantes, pessoas que são presas em flagrante
que o citam diante de sua vida pregressa, de locais que
frequenta.
Essas informações davam conta de que Fernando possuía
envolvimento no tráfico de drogas na Vila Esperança, inclusive
de seu gerenciamento de funções/atividades do “PCC”, pois
andava constantemente com outros integrantes da facção. Em
resposta à Defesa de Kleberson disse que as informações de
que ele detém “biqueiras” são frequentes, inclusive no bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mineirão. Nunca o prendeu, porém já efetuou prisões de
pessoas que citaram o nome dele e que realizavam a atividade
de tráfico a mando de Kleberson.
No mesmo sentido, foi o depoimento de seu colega
de farda, o Policial Jailson do Nascimento.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 3
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
É de se pontuar que como qualquer elemento de
prova, o testemunho prestado por agente público é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado pelo Magistrado com a cautela
dispensada às demais provas constantes no processo, para que, com
base em todo o conjunto, possa formar sua convicção e
fundamentadamente expor as razões de sua decisão.
Os depoimentos das testemunhas são perfeitamente
válidos, e não há qualquer razão aparente ou concreta que justifique a
versão de que buscariam incriminar injustamente os apelantes. No mais,
não há nos autos, prova irrefutável que invalide aludidas declarações.
Nesse sentido, como bem lançado na r. sentença, a
fls. 3.282,
[...] os policiais pontuaram a participação de cada réu, o local
de atuação, a forma de venda e a disciplina.
Também esclareceram a forma como chegaram a real
identificação
dos
réus,
correlacionando
os
vulgos
as
identidades físicas, de detenções anteriores, inclusive de
funcionários de um dos acusados dessa presente ação os
quais indicaram o próprio empregador como pessoa envolvida
nos crimes descritos na denúncia, ou seja, os depoimentos
afastam qualquer dúvida ou alegação de erro quanto a
identidade dos réus.
[...] os depoimentos dos policiais afastam as negativas dos
réus, pois reforçam as contradições entres os interrogatórios
dos acusados, como por exemplo, a negativa de conhecer
todos os envolvidos, entre outras inverdades sustentadas pelos
acusados, como por exemplo, a insistência em suas
declarações de não serem proprietários dos aparelhos
celulares, nem de utilizá-los somados a afirmação de que não
integram a organização criminosa conhecida como “PCC”.
Cumpre salientar que os réus nada trouxeram de provas a
afastar os depoimentos das testemunhas, o qual traz uma
coerência lógica e acaba sendo corroborado pelas provas
documentais colhidas durante o inquérito e pelas conversas
telefônicas degravadas e autorizadas judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As testemunhas arroladas pela Defesa
Carlos
André esclareceu que o apelante Daniel de Jesus foi seu funcionário
exercendo a função de pintor.
Nivaldo Benvindo informou ser amigo que o
recorrente Kleberson há 25 anos, aduzindo ser ele viciado nas
substâncias entorpecentes maconha e cocaína.
Diego
dos
Santos
mencionou
ser
amigo
do
sentenciado Kleberson há 25 anos, confirmando ser o réu viciado em
cocaína e maconha.
Referidas
testemunhas,
aos
fatos
nada
acrescentaram (mídias digitais lançadas no corpo dos autos)
Corroborando
a
prova,
têm-se
ainda
as
interceptações telefônicas que foram judicialmente autorizadas, com a
finalidade de servir à investigação criminal ou à instrução processual
penal e os relatórios de investigações elaborados durante a operação.
Analisando-se o conjunto probatório dos autos,
conclui-se no sentido da presença de fartos elementos de convicção
confirmando a existência de vínculo associativo e estável entre os
apelantes, tendo a r. sentença analisado toda a prova oral produzida com
acuidade.
Foram ouvidos os Policiais Militares que participaram
da operação, que confirmaram terem apurado que a associação
estabelecida pelos recorrentes visando à prática do crime de tráfico tinha,
à evidência, caráter permanente, bem como a organização criminosa.
Completamente divorciada da dinâmica dos fatos aqui retratados, a
versão ofertada pelos sentenciados a esse respeito restou, portanto,
isolada no conjunto de elementos contidos nos autos.
Pesa contra os sentenciados, além disso, o fato de a
apreensão não ter abrangido apenas substâncias entorpecentes, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também anotações referentes ao tráfico e documentos; lhes
desfavorecem, ainda, o teor das interceptações telefônicas.
O mesmo raciocínio se aplica ao crime de associação
criminosa.
Quanto à alegação de que os policiais se apoiaram
em informações anônimas, destaque-se
e isso apenas a título de
observação
ser perfeitamente válido que a polícia se utilize de
informação anônima
que é inclusive incentivada por meio do canal
assim denominado “disque denúncia” para ensejar o início de uma
investigação, o que não contamina, de modo algum eventual, prova que
venha a ser produzida posteriormente. O que não se aceita,
evidentemente, é que eventual condenação venha alicerçada tão
somente nessa mesma informação anônima.
Cabe ao Estado, enquanto Instituição, o dever legal
de zelar pela segurança pública, diante da crescente audácia e crueldade
dos meliantes, notadamente, em ações envolvendo crimes permanentes,
tal qual como o crime em tela.
A idoneidade da produção do conjunto probatório
está, portanto, amparada por preceitos legais orientados pelo Código de
Processo Penal.
Quanto à afirmação da combativa Defensora Pública
na defesa que teria ocorrido bis in idem na condenação do apelante
Adonis referente aos crimes de organização criminosa e de associação
ao tráfico de entorpecentes, em concurso material, eis que se tratariam
de condutas semelhantes havendo, portanto, a necessidade de escolha
de um ou de outro delito, razão simplesmente não lhe assiste.
Como bem delineado nos autos o animus associativo
havido entre os ora apelantes e seus comparsas para a prática de
crimes, com estabilidade, vínculo hierárquico e clara divisão de tarefas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A par disso, comprovada a atuação dos apelantes e
dos demais dezoito corréus na ação delitiva, que agiam de maneira
habitual na cidade de Sorocaba denominada “15”, eis que a referida
facção, como bem lançado pela Magistrada a quo, a fls. 3.319,
No caso em testilha, a região tratada é a identificada pelo
número “15”, pois o “PCC”, para os fins de sua atuação, dividiu
o Estado de São Paulo em regiões, identificando-as
por códigos correspondentes aos mesmos números utilizados
pelas empresas de telefonia, quanto os códigos de discagem
direta à distância (DDD).
Enquadra-se, portanto, no tipo penal do art. 288 do
CP, que estabelece, para sua caracterização, a associação de três ou
mais pessoas para a prática de crimes. Assim, diferentemente do quanto
sustentado pela nobre Defensora Pública, não há como se reconhecer a
ocorrência de consunção entre os delitos de associação ao tráfico de
entorpecentes e de associação criminosa, uma vez que as condutas
foram praticadas com desígnios autônomos.
A esse respeito, como bem explanado em sede de
condenação, às fls. 3.320/3.321,
[...], a organização criminosa é a associação de agentes, com
caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações
penais com penas máximas igual ou superior a quatro anos ou
transnacionais, devidamente estruturada em organismo pré-
estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao
objetivo comum de alcançar qualquer
vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.
Já o delito de associação ao tráfico, previsto no artigo 35 da
Lei no 11.343/2006, trata-se de delito especial, cuja incidência
se dá no âmbito restrito da prática de tráfico de entorpecentes
(artigos 33 caput, e parágrafo 1o, e 34 da Lei n 11.343/06),
vislumbrando-se desta feita à existência de ambos os crimes,
sem que um se subsuma ao outro, considerando referidos
tipos penais tutelam bens de natureza jurídica diversa.
Por fim, consigno que consoante o apurado durante as
investigações realizadas, após o período de monitoramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
telefônico, os acusados além de integrarem a organização
criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital" (PCC),
exercendo funções preestabelecidas também praticavam o
tráfico de entorpecentes, tratando-se, portanto, de delitos
distintos, não havendo que se falar em bis in idem.
Verificada, portanto, que após já terem sido
finalizadas as reprimendas concernentes a cada crime, o reconhecimento
do concurso material previsto no art. 69 do CP, sendo correta sua soma.
O conjunto probatório dos autos aponta, com efeito,
para a participação de todos os acusados nos fatos apurados, ou seja,
em todos os crimes a eles imputados.
A esse respeito, bem explanou a Juíza a quo, às fls.
3.321/3.222,
No caso dos autos, restou claro que os réus concorriam para o
crime de tráfico, ora vendendo nos pontos de venda de
entorpecentes, ora negociando, ora cobrando "caixote" dos
membros da organização criminosa, para financiar o tráfico,
ora cadastrando novos membros, também com o intuito de
arrecadar dinheiro. Enfim, todos estão ligados ao tráfico
praticado pela organização criminosa, cada um contribuindo de
uma forma, conforme já exaustivamente explicado As provas
demonstram ainda que o espaço territorial de atuação do
bando era extenso, e com organização hierarquia bem
definida.
Pontuo que diante de uma associação como a os autos, nem
sempre o membro de uma célula, conhece os demais
participantes, até como forma de proteger os lideres, no caso
de eventual descoberta do delito, o que justifica alguns dos
réus não conhecerem fisicamente, tampouco a alcunha dos
outros acusados.
É comum, ainda a utilização de apelidos, e gírias típicas de
pessoas envolvida com o crime organizado, inclusive para
descrever o entorpecente, dentre outros, sendo utilizadas
palavras como “irmãos” (integrantes do “PCC”), "verde"
(maconha), “fita" (droga), para dentro (presídio), "responsa"
(droga), “companheiros” (pessoas que são simpatizantes ao
PCC), “papo reto” (passem o aviso), "cabeça branca"
(Diretor),"tabuleiro" (reunião), “gordura” (“crack”), “camiseta
branca” (cocaína), "salve" (ordem do “PCC”) e “linha
vermelha”, expressão já apontada e que significa a linha móvel
que permite a comunicação dos membros segregados com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminosos em liberdade, dentre outros.
[...]
Todo o grupo elencado (sic) nesses autos tinha claras
características de estabilidade e permanência, extraídas da
forma organizada de atuação, da constatação do emprego de
várias pessoas em diferentes atividades direcionadas à
criminalidade, dos vínculos comerciais constantes detectados
com outros traficantes, da estruturação da traficância no
interior e fora de presídios e, da intensa e diuturna
comunicação entre os implicados como também do controle
financeiro dos rendimentos obtidos com as atividades ilícitas.
O argumento da falta de provas não socorre, assim, aos
apelantes, uma vez que a condenação por todos os crimes foi contra eles bem
decretada e veio embasada em substancioso acervo probatório.
Exceção feita a Daniel, as penas dos demais
recorrentes,
diferentemente
do
quanto
aduzido
pela
Defesa,
criteriosamente dosadas e fundamentadas em perfeita consonância com
o sistema trifásico de aplicação da pena, não comportam qualquer
reparo.
A) Apelante Kleberson Roberto de Oliveira
A1) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas
corretamente no patamar máximo, ou seja, em 15 anos de reclusão e
1.500 dias-multa, estando plenamente justificado esse quantum, em
razão dos maus antecedentes ostentados pelo ora apelante e ante a
constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente apreendido
(quase duas toneladas).
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas
ainda que presente a agravante da reincidência do acusado (certidões de
fls. 1727/1729 e F.A. de fls. 2814/2820) uma vez que tal circunstância
não tem o condão de elevar a pena para além do patamar máximo legal;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 15 anos de reclusão e
de 1.500 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
A2) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas em 03
anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa,, o que equivale a um
acréscimo de 1/6 sobre o mínimo, estando plenamente justificado esse
quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo acusado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ante a constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente
apreendido (quase duas toneladas).
b) na segunda fase, foram elas elevadas em 1/6 em
razão da presença da agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1727/1729 e F.A. de fls. 2814/2820), perfazendo 04
anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 04 anos e 01 mês de
reclusão e de 952 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
A3) Da organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas corretamente no patamar máximo, ou
seja, em 08 anos de reclusão e 30 dias-multa, estando plenamente
justificado esse quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados
pelo ora apelante e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis
sopesadas na r. sentença.
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas
ainda que presente a agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1727/1729 e F.A. de fls. 2814/2820) uma vez que tal
circunstância não tem o condão de elevar a pena para além do patamar
máximo legal;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 08 anos de reclusão e
de 30 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Do concurso material de crimes (tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes ao tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa, ante o reconhecimento do concurso
material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
total final de 27 anos e 01 mês de reclusão e de 2.482 dias-multa, no
valor de 1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos.
B) Apelante João Xavier
B1) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas
corretamente no patamar máximo, ou seja, em 15 anos de reclusão e
1.500 dias-multa, estando plenamente justificado esse quantum, em
razão dos maus antecedentes ostentados pelo ora apelante e ante a
constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente apreendido
(quase duas toneladas).
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas
ainda que presente a agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1714/1716 e F.A. de fls. 2763/2771) uma vez que tal
circunstância não tem o condão de elevar a pena para além do patamar
máximo legal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 15 anos de reclusão e
de 1.500 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
B2) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas em 03
anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa,, o que equivale a um
acréscimo de 1/6 sobre o mínimo, estando plenamente justificado esse
quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo ora apelante
e ante a constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente
apreendido (quase duas toneladas).
b) na segunda fase, foram elas elevadas em 1/6 em
razão da presença da agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1714/1716 e F.A. de fls. 2763/2771), perfazendo 04
anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 04 anos e 01 mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclusão e de 952 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
B3) Da organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas corretamente no patamar máximo, ou
seja, em 08 anos de reclusão e 30 dias-multa, estando plenamente
justificado esse quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados
pelo ora apelante e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis
sopesadas na r. sentença.
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas
ainda que presente a agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1714/1716 e F.A. de fls. 2763/2771) uma vez que tal
circunstância não tem o condão de elevar a pena para além do patamar
máximo legal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 08 anos de reclusão e
de 30 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Do concurso material de crimes (tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes ao tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa, ante o reconhecimento do concurso
material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se a um
total final de 27 anos e 01 mês de reclusão e de 2.482 dias-multa, no
valor de 1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos.
C) Apelante Adonis Gomes Godinho Fakos
C1) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas
corretamente no patamar máximo, ou seja, em 15 anos de reclusão e
1.500 dias-multa, estando plenamente justificado esse quantum, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão dos maus antecedentes ostentados pelo ora apelante e ante a
constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente apreendido
(quase duas toneladas).
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas
ainda que presente a agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1733/1739 e F.A. de fls. 2783/2796) uma vez que tal
circunstância não tem o condão de elevar a pena para além do patamar
máximo legal;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 15 anos de reclusão e
de 1.500 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C2) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas em 03
anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa,, o que equivale a um
acréscimo de 1/6 sobre o mínimo, estando plenamente justificado esse
quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo ora apelante
e ante a constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente
apreendido (quase duas toneladas).
b) na segunda fase, foram elas elevadas em 1/6 em
razão da presença da agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1733/1739 e F.A. de fls. 2783/2796), perfazendo 04
anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 04 anos e 01 mês de
reclusão e de 952 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
C3) Da organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas corretamente no patamar máximo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja, em 08 anos de reclusão e 30 dias-multa, estando plenamente
justificado esse quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados
pelo ora apelante e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis
sopesadas na r. sentença.
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas
ainda que presente a agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1733/1739 e F.A. de fls. 2783/2796) uma vez que tal
circunstância não tem o condão de elevar a pena para além do patamar
máximo legal;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 08 anos de reclusão e
de 30 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do concurso material de crimes (tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes ao tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa, ante o reconhecimento do concurso
material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se a um
total final de 27 anos e 01 mês de reclusão e de 2.482 dias-multa, no
valor de 1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos.
D) Apelante Rodrigo Willians da Silva
D1) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas
corretamente no patamar máximo, ou seja, em 15 anos de reclusão e
1.500 dias-multa, estando plenamente justificado esse quantum, em
razão dos maus antecedentes ostentados pelo ora apelante e ante a
constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente apreendido
(quase duas toneladas).
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
ainda que presente a agravante da reincidência do acusado (certidões de
fls. 1720/1726 e F.A. de fls. 2821/2834), uma vez que tal circunstância
não tem o condão de elevar a pena para além do patamar máximo legal;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 15 anos de reclusão e
de 1.500 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
D2) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas em 03
anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa, o que equivale a um
acréscimo de 1/6 sobre o mínimo, estando plenamente justificado esse
quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo acusado e
ante a constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente
apreendido (quase duas toneladas).
b) na segunda fase, foram elas elevadas em 1/6 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão da presença da agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1720/1726 e F.A. de fls. 2821/2834), perfazendo 04
anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 04 anos e 01 mês de
reclusão e de 952 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
D3) Da organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas corretamente no patamar máximo, ou
seja, em 08 anos de reclusão e 30 dias-multa, estando plenamente
justificado esse quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados
pelo ora apelante e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis
sopesadas na r. sentença.
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas
ainda que presente a agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1720/1726 e F.A. de fls. 2821/2834), uma vez que tal
circunstância não tem o condão de elevar a pena para além do patamar
máximo legal;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 08 anos de reclusão e
de 30 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Do concurso material de crimes (tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes ao tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa, ante o reconhecimento do concurso
material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se a um
total final de 27 anos e 01 mês de reclusão e de 2.482 dias-multa, no
valor de 1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E) Apelante Fernando Oliveira Barbosa
E1) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas
corretamente no patamar máximo, ou seja, em 15 anos de reclusão e
1.500 dias-multa, estando plenamente justificado esse quantum, em
razão dos maus antecedentes ostentados pelo ora apelante e ante a
constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente apreendido
(quase duas toneladas).
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
ainda que presente a agravante da reincidência do acusado (certidões de
fls. 1730/1732 e F.A. de fls. 2803/2813), uma vez que tal circunstância
não tem o condão de elevar a pena para além do patamar máximo legal;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Chegou-se a um total final de 15 anos de reclusão e
de 1.500 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
E2) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas em 03
anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa, o que equivale a um
acréscimo de 1/6 sobre o mínimo, estando plenamente justificado esse
quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo acusado e
ante a constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente
apreendido (quase duas toneladas).
b) na segunda fase, foram elas elevadas em 1/6 em
razão da presença da agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1730/1732 e F.A. de fls. 2803/2813), perfazendo 04
anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 04 anos e 01 mês de
reclusão e de 952 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
E3) Da organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas corretamente no patamar máximo, ou
seja, em 08 anos de reclusão e 30 dias-multa, estando plenamente
justificado esse quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados
pelo ora apelante e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis
sopesadas na r. sentença.
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas
ainda que presente a agravante da reincidência do ora apelante
(certidões de fls. 1730/1732 e F.A. de fls. 2803/2813), uma vez que tal
circunstância não tem o condão de elevar a pena para além do patamar
máximo legal;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 08 anos de reclusão e
de 30 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Do concurso material de crimes (tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes ao tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa, ante o reconhecimento do concurso
material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se a um
total final de 27 anos e 01 mês de reclusão e de 2.482 dias-multa, no
valor de 1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos.
F) Apelante Daniel de Jesus Silva
F1) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas
corretamente no patamar máximo, ou seja, em 15 anos de reclusão e
1.500 dias-multa, estando plenamente justificado esse quantum, em
razão dos maus antecedentes ostentados pelo ora apelante e ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente apreendido
(quase duas toneladas).
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, permanecem as reprimendas no mesmo
patamar;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a inexistência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 15 anos de reclusão e
de 1.500 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
F2) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.340/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos, as penas-base foram fixadas em 03
anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa, o que equivale a um
acréscimo de 1/6 sobre o mínimo, estando plenamente justificado esse
quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo acusado e
ante a constatação de ser vultosa a quantidade de entorpecente
apreendido (quase duas toneladas).
b) na segunda fase, foram elas elevadas em 1/6, pois
reconhecida a agravante da reincidência do ora apelante, perfazendo 04
anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa;
Verifica-se, contudo, diante das certidões de fls.
1717/1719 e da F.A. de fls. 2757/2762, que mencionado recorrente não é
reincidente no processo apontado pela Acusação para reconhecimento
da reincidência do agente (autos n. 0007064-50.2013.8.26.0602 fls.
1718), houve extinção da punibilidade do réu, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 30 da Lei n.
11.343/06. Deve, assim, ser afastada a reincidência e o consequente
aumento de 1/6, retornando as reprimendas a 03 anos e 06 meses de
reclusão e 816 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, fica
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chega-se a um total final de 03 anos e 06 meses de
reclusão e de 816 dias-multa, que é tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigente à época dos fatos.
F3) Da organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas corretamente no patamar máximo, ou
seja, em 08 anos de reclusão e 30 dias-multa, estando plenamente
justificado esse quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados
pelo ora apelante e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis
sopesadas na r. sentença.
A esse respeito, aliás, diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 3054:
Note-se que todos, sem exceção, exerciam atividades para a
manutenção e recrudescimento da organização criminosa,
dedicando-se plenamente aos crimes em questão, fazendo
deles e de suas famílias seu meio de vida.
Ainda, de se destacar a quantidade e a natureza de drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias e consequências
nefastas dos crimes a dedicação dos réus ao tráfico de drogas,
especificamente na e para a mercancia de drogas (sic),
vivendo eles das vantagens da drogadição em detrimento da
saúde pública, clamam pela fixação da reprimenda mais
elevada.
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, permanecem as reprimendas no mesmo
patamar;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 08 anos de reclusão e
de 30 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Do concurso material de crimes (tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes ao tráfico de entorpecentes, associação para
o tráfico e organização criminosa, ante o reconhecimento do concurso
material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chega-se a um total
final, com a alteração acima empreendida, de 26 anos e 06 meses de
reclusão e de 2.346 dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário mínimo
à época dos fatos.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, ressalta-se que na hipótese de ter sido imposta
privação de liberdade superior a quatro anos, tal como no caso em
análise, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos,
uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do
CP.
Considerando-se,
outrossim,
conjuntamente
as
variáveis de elevada quantidade de substâncias estupefacientes com a
qual os agentes foram surpreendidos, cumulada com o reconhecimento
do próprio crime de associação e de organização criminosa constata-se
que elas são incompatíveis com a redução da pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06, na medida em que comprovam a dedicação dos
acusados à atividade criminosa. Entendimento diverso, além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impediria a pena de alcançar seus objetivos, a saber: prevenção e
reprovação do delito.
Por fim, o único regime possível para o desconto das
reprimendas impostas aos ora apelantes, é o fechado.
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o,
§ 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de
pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua
sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de
pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade, tal como no presente
caso.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua
sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do
CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, além do que, o condenado
a mais de 08 anos de privação de liberdade, deve iniciar o cumprimento
da reprimenda no regime inicial fechado, ante a previsão legal expressa
do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
Com relação, à alteração empreendida no § 2o, do
art. 387 do CPP, a respeito do instituto da detração, verifica-se ser esta
de duvidosa constitucionalidade, por aparente violação dos princípios da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), do juiz natural (art. 5o,
LIII, da CF/88) e da isonomia (art. 5o, caput, CF/88).
Tudo indica que a nova regra tenha sido editada
apenas com o propósito de esvaziamento das prisões, passando-se ao
largo das finalidades da aplicação da sanção criminal, quais sejam a
retribuição e a prevenção penais e, sobretudo, a ressocialização do
condenado.
A inovação processual buscou ampliar a competência
do Juiz que atua no processo de conhecimento, autorizando-o a
empreender a detração penal já na sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São, a rigor, fortes os argumentos no sentido da
inadmissibilidade de eventual abatimento do tempo durante o qual o
sentenciado esteve preso preventivamente para fins de fixação de regime
inicial para cumprimento de pena.
Parte expressiva da Doutrina e da Jurisprudência
vem entendendo que o legislador da reforma de 2012 teria partido de
pressupostos equivocados, e indevidamente confundido dois institutos
penais distintos: a detração e o regime inicial de cumprimento da pena.
Argumenta-se que a lei a ser utilizada por ocasião da
fixação do regime inicial é a penal, no caso o CP, e não aquela
processual, o CPP; uma interpretação desavisada e superficial da nova
redação do § 2o, do art. 387, do CPP implicaria, assim, em consagrar-se
indevidamente a detração como uma nova etapa da própria dosimetria da
pena, de modo a possibilitar, na prática, fosse o sentenciado, ainda que
inapto para tanto, progredido automaticamente de regime.
Aludida progressão de regime vem, por sua vez,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de
sua especialidade, teria preponderância sobre as demais, de natureza
diversa. Para ser efetuada a progressão, seria necessário fosse, assim,
verificado o preenchimento ou não de requisitos objetivos e subjetivos
específicos com especial destaque para o merecimento do reeducando
pelo Juiz natural da causa, que seria, por sua vez, o Magistrado das
Execuções Penais, e nunca o prolator da sentença.
Polêmicas à parte, conquanto se reconheça seja a
detração do tempo de prisão provisória matéria realmente mais afeta à
Vara das Execuções Criminais, conforme expressa disposição contida no
art. 66, III, “c”, da LEP, a questão pode ser evidentemente solucionada
sem adentrar-se no mérito da constitucionalidade ou não da inovação
legislativa, nem tampouco na análise da especialidade da lei tópicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente abordados uma vez que o quantum da pena aplicada é,
independentemente de eventual desconto por detração referente ao
tempo em que o sentenciado esteve preso preventivamente, apenas um
dos fatores a serem considerados por ocasião da fixação do regime
inicial do cumprimento de sua pena.
O art. 387, § 2o, do CPP, incluído a partir de 2012,
prevê efetivamente apenas que o tempo de prisão provisória deva ser
computado para fins de determinação do regime inicial.
Em momento algum, contudo, o legislador observou
que apenas o quantum de pena imposto, já descontado o lapso de prisão
anteriormente cumprida, fosse utilizado como parâmetro único para
escolha do regime de cumprimento de pena seria.
O legislador de 2012, ao incluir mencionado
parágrafo ao art. 387 do CPP, não revogou, com efeito, o art. 33, § 3o, do
CP, nem tampouco o art. 59, III, CP.
Reza o primeiro desses dois últimos dispositivos que,
ao fixar o regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade,
o Magistrado sentenciante deve considerar obrigatoriamente, além do
quantum de pena aplicada, o preenchimento ou não das condições
judiciais, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
Mencionado art. 59, III, CP prevê, por seu turno, que
o Juiz deverá considerar as condições judiciais constantes do caput
daquele dispositivo não apenas para fixar a pena-base, como também
para estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Não se pode perder de vista que, no caso concreto,
as circunstâncias judiciais são efetivamente desfavoráveis, como, aliás,
acertadamente reconheceu o Juiz de 1o grau. Cabe mencionar que
condenados a mais de 08 anos de privação de liberdade, devem iniciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado, ante a previsão
legal expressa do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
Não se cogita, portanto, de acolhimento do pedido
subsidiário de fixação do regime inicial mais brando, com fulcro no art.
387, § 2o, do CPP.
Quanto
ao
prequestionamento
aduzido
pelas
Defesas, pontue-se que o julgador não está adstrito a enfrentar a
integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde
adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão,
demonstrando que analisou inteiramente o pedido.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares suscitadas,
dá-se parcial provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de
DANIEL DE JESUS SILVA, tão somente para afastar a agravante da
reincidência e reduzir as penas totais a ele aplicadas a 26 anos e 06
meses de reclusão e de 2.346 dias-multa, e nega-se provimento aos
demais recursos interpostos. Resta mantida, no mais, a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente decretada,
fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito em julgado, de mandado
de prisão em regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014027-98.2018.8.26.0602.
Apelantes: JOÃO XAVIER, DANIEL DE JESUS SILVA, RODRIGO
WILLIANS DA SILVA, KLEBERSON ROBERTO DE OLIVEIRA,
FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA e ADÔNIS GOMES GODINHO
FAKOS.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca: Sorocaba.
Voto no 16.531.
-DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR -
Reitero
Relatório
do
voto
do
douto
Desembargador Relator.
A denúncia, bem descrevendo a estrutura,
diferenciada, do PCC, afirma que, “considerada a
sistemática de atuação do PCC, todos seus integrantes
estão associados para a prática reiterada do tráfico de
drogas e de outros crimes e todos, independentemente da
posição
hierárquica
e
da
função
desempenhada,
contribuem, direta ou indiretamente, para as infindáveis
transações de entorpecentes praticados diariamente” (grifo
no
original),
destacando
que
“todos,
contribuem,
mensalmente, com uma quantia financeira (caixote), que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usada como investimento, fomento e incentivo ao tráfico de
drogas” (destaques no original fls. 11). Então, foi afirmado que
todos os denunciados, em período de tempo que perdurou
até 20 de junho de 2.018 (início em momento indeterminado),
integravam e financiavam aquela organização criminosa
armada, especificamente na região de Sorocaba. As
investigações realizadas, conforme indicado, resultaram
em inúmeras apreensões de entorpecentes, cerca de 2,0
toneladas, “sem, contudo, estabelecer certeza acerca de
que tais drogas se destinavam, com exclusividade, à região
15 (região de Sorocaba), o que gerou processos independentes,
cada qual com seu juízo correlato” (fls. 16/20), indicando-os,
com as pessoas presas não fazendo parte do rol de
denunciados desta ação penal. Então, foi descrito,
também, na denúncia, através da prova produzida,
decorrente de interceptações telefônicas, a função de cada
um
dos
denunciados,
dentro
daquela
organização
criminosa (fls.
22/61). Importante. Com o denunciado
MARCOS SANTOS DE LIMA (não apelante nesta ação penal) foi
encontrada considerável quantidade de droga, com
elaboração de flagrante (fls. 26). Em relação aos demais
denunciados, foram descritas efetivas participações na
organização criminosa, com vinculação entre eles e, até,
com MARCOS SANTOS DE LIMA (fls. 29/30 apenas alguns dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora apelantes). E assim em diante, em relação a todos os
denunciados. Assim, justificou-se o crime de organização
criminosa. Então se descreveu o crime de “Associação
para o Tráfico de Drogas”. A mesma situação, porque eles
visavam, também, aquele tipo de crime, sendo que vários
flagrantes teriam sido noticiados, envolvendo outros
integrantes (fls. 62/64). Por fim, e que aqui interessa, a
descrição do delito de tráfico de entorpecentes (fls. 64 em
diante). Com os mesmos argumentos para indicar a
“associação”, a denúncia afirmou que “todos concorriam
de forma objetiva e subjetiva para o tráfico de drogas,
agindo em concurso. O comportamento de cada
integrante estava intimamente relacionado aos dos
demais, no que se conclui que todos tinham pleno
conhecimento que integravam o mesmo organismo
criminoso, e que todos agiam, conforme suas funções,
para o tráfico de entorpecente e demais crimes
decorrentes. A adesão à organização criminosa
implicou na participação de todos nos crimes por todos
almejado, dentre outros, os tráficos de substâncias
entorpecentes”. Tal afirmação, no entanto, ouso afirmar, é
imprestável no que se refere a específicos crimes de
tráfico. Organização Criminosa, Associação para o tráfico,
de fato, se aperfeiçoam nas descrições indicadas, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para específicos crimes de tráfico, a participação de cada
um é necessária e imprescindível, não podendo haver
responsabilização geral, ainda que, evidentemente, se
trate, no caso, de indivíduos perigosos. Para o crime
específico de tráfico, foi descrito o ocorrido no dia 1o de
abril de 2018, quando MARCOS SANTOS DE LIMA foi
surpreendido e preso em flagrante quando transportava (fls.
64/66) 493 porções de cocaína, 43 de maconha, mais cinco
tijolos do mesmo tóxico. Naquele crime, apontou-se, repete-
se, a participação de MK/Italiano (MARCOS), além da de uma
mulher não identificada. “Apurou-se, ainda, em áudio
interceptado, a relação entre MARCOS, vulgo “MK”,
com
demais
denunciados,
principalmente
com
EDILSON DA SILVA SAKAGUCHI, vulgo “Japa”, e o
denunciado ADILSON CESAR DOS SANTOS, vulgo
“Mortinho”, responsável por adquirir entorpecentes
para a venda a ser levada a efetivo pelo organismo
criminoso (fls. 939 do PIC). Com isso, ficou evidente que
as drogas apreendidas em poder do denunciado
MARCOS, pertenciam também aos demais denunciados
e, portanto, organização criminosa” (fls. 66).
Assim, já pela denúncia, observa-se ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossível, com exceção de MARCOS SANTOS DE LIMA,
a condenação dos denunciados também por crime
específico de tráfico de entorpecentes. Eles pertenciam, de
fato, à perigosa organização criminosa armada, destinada
à prática de crimes apenados com reclusão, sendo que, de
fato, da mesma forma estavam Associados para a prática
de crime de Tráfico, um dos objetivos daquela organização,
daí que possível, na situação, 0014027982018 não
reconhecer responsabilização dupla por um mesmo fato.
Mas, sobre o entorpecente apreendido com MARCOS
SANTOS DE LIMA, nenhuma prova, da participação
específica dos demais, foi feita, resolvendo o Ministério
Público
responsabilizar
TODOS
os
integrantes
da
organização criminosa, simplesmente por pertencerem a
ela, uma clara responsabilização objetiva, inadmissível em
nosso direito penal.
Diante do colocado, ouso DIVERGIR,
PARCIALMENTE, do douto Relator, apenas para, também,
ABSOLVER os apelantes do crime de tráfico de
entorpecentes, por ausência de provas sobre participação,
na forma do artigo 386, V, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
59
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO GRASSI NETO
FFC6BED
60
65
Declarações
de Votos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
10179964
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0014027-98.2018.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.